Tribunal: TJDFT
Processo: 0713502-12.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713502-12.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ALVES DOS SANTOS APELADO: FRANCISCO JOSE DE BARROS, ALINE DE ABREU COSTA CARDOSO, SUZANA DE ABREU COSTA, ARIOSVALDO CARLOS DOS SANTOS, MYRIAN COSTA CARDOSO, JOILSSON VIEIRA BARBOSA, JULIO CESAR COSTA FERREIRA Despacho 1. Apelação cível interposta por Francisco Alves dos Santos contra a sentença da Vara Cível de Planaltina que, acolheu os embargos de terceiro opostos por Francisco José de Barros e outros, para manter os embargantes na posse do imóvel descrito na petição inicial. (ID no 51728194). 2. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 3. O número da guia do preparo de ID no 51728199 não corresponde ao número do comprovante de pagamento de ID no 51728200 (códigos de barras diferentes). 4. Intime-se o apelante, Francisco Alves dos Santos, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o comprovante correto e tempestivo ou recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO